Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-94.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005155-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MADALENA AGUERO TORRES - CPF: 931.447.251-53 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KESY GABRIELLY TORRES CASTEDO - CPF: 045.072.881-18 (APELADO), MADALENA AGUERO TORRES - CPF: 931.447.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005155-94.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: KESY GABRIELLY TORRES CASTEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira,
lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT nº
1005155-94.2019.8.11.0041 - Código 10801627, ajuizada por
KESY GABRIELLY TORRES CASTEDO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.09.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixadas em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que inexiste a comprovação do nexo causal, sendo que a simples narrativa pela autora não é suficiente para provar o sinistro, mormente porque o prontuário médico encartado aos autos foi lavrado um mês após a ocorrência do suposto acidente de trânsito.

Assevera que os documentos juntados aos autos não possuem o condão de fazer prova inconteste da ocorrência do acidente, mormente por terem sido elaborados meses após o hipotético sinistro e com informações unilaterais e divergentes, isoladas do interessado, inclusive o boletim de ocorrência.

Assevera que o boletim de ocorrência apresentado, por si só, não atesta o nexo de causalidade entre o alegado acidente e as lesões indicadas.

Aduz que na hipótese vertente, não há dúvidas de que o conjunto probatório é insuficiente à caracterização do nexo de causalidade, porquanto, não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas a autora, realmente, foram decorrentes de acidente de trânsito.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, sobretudo porque a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em face da existência de nexo causal entre o acidente noticiado e a suposta invalidez dele decorrente, bem como condenar a autora ao pagamento dos honorários de sucumbência[id.
67168989].

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e requerendo a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, conforme id.
67168993.

O preparo foi recolhido, consoante Id.
67168989
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
KESY GABRIELLY TORRES CASTEDO,
ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.09.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixadas em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Contra essa decisão, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Pois bem
. Da leitura do artigo 3º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:"

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a recorrente, dos documentos juntados aos autos constata-se que a apelada sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência (id.
67166497
), boletim de atendimento [id.
67166497] laudo técnico
[id.
67166497
], evidenciando o evento danoso que o ocasionou a fratura exposta de pé esquerdo.

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade da apelada por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020